Tribunal: TJSP
Processo: 1125849-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Prestação de serviços - Ação declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais - Negativação indevida - Inicial excessivamente genérica - Ausência de confirmação de existência, ou não, de relação jurídica entre as partes, bem como dos motivos pelos quais se entende ser indevida a negativação - Determinação de emenda descumprida - Indeferimento da inicial - Causa de

Ementa:
Prestação de serviços - Ação declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais - Negativação indevida - Inicial excessivamente genérica - Ausência de confirmação de existência, ou não, de relação jurídica entre as partes, bem como dos motivos pelos quais se entende ser indevida a negativação - Determinação de emenda descumprida - Indeferimento da inicial - Causa de pedir genérica, que torna inepta a inicial - Sentença mantida - Recurso improvido.